Tribunal: TJMT
Processo: 1020169-34.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020169-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[APARECIDO BEZERRA - CPF: 205.018.031-49 (RECORRENTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA – COBERTURA EXCLUÍDA PELO CONTRATO (FURTO SIMPLES) - RECUSA LEGÍTIMA - DANO MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A parte autora ingressou com a presente ação no intuito de ser indenizada em decorrência da negativa do pagamento do seguro em razão do furto do aparelho celular ocorrido dentro de seu veículo.

As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4º, do CDC. Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva(STJ AgInt no AREsp n. 1.096.881/SP).

No caso concreto, o fato noticiado configura furto simples, visto que no próprio Boletim de Ocorrência (ID 316638383) é descrito que a subtração ocorreu sem uso de violência ou ameaça contra a vítima, alcançando a posse do bem de forma mansa e tranquila (art. 155, caput, do CP).

A apólice do seguro é clara ao prever a cobertura apenas em caso de roubo/Furto Qualificado de bens, portanto, estando o furto simples excluído da cobertura (ID 316638379).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso, o recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial.

A parte autora ingressou com a presente ação no intuito de ser indenizada em decorrência da negativa do pagamento do seguro em razão do furto do aparelho celular ocorrido dentro de seu veículo, que estava em estacionamento de supermercado enquanto fazia compras.

Como constado pelo juízo originário, resta demonstrada a ocorrência do furto de bem segurado, cuja titularidade é da parte autora, ora recorrida, de modo que o ponto controvertido repousa sobre a ciência quanto à cláusula restritiva dos valores de cobertura.

As seguradoras podem limitar a cobertura de seus produtos, desde que o façam de forma escrita, com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, conforme preconizam os artigos 778 do Código Civil e 54, § 4º, do CDC. Além disso, as cláusulas limitadoras de cobertura devem ser interpretadas restritivamente, sendo vedada a interpretação extensiva(STJ AgInt no AREsp n. 1.096.881/SP).

No caso concreto, o fato noticiado configura furto simples, visto que no próprio Boletim de Ocorrência (ID
316638383
) é descrito que a subtração ocorreu sem uso de violência ou ameaça contra a vítima, alcançando a posse do bem de forma mansa e tranquila (art. 155, caput, do CP).

A descrição fática apresentada pelo próprio recorrente à autoridade policial não menciona qualquer violação à integridade física do veículo, arrombamento, quebra de vidros ou danos à fechadura que pudessem caracterizar o rompimento de obstáculo exigido para a configuração do furto qualificado. Em que pese conste na inicial que a porta do automóvel foi forçada, a narrativa perante a autoridade policial sugere que o veículo possivelmente estava destrancado ou foi deixado aberto pelo próprio recorrente, tanto que ele mesmo cogitou essa possibilidade ao encontrar o automóvel com a maçaneta aberta.

No presente caso, além de não haver menção a arrombamento ou violação do veículo, não foram apresentadas outras provas que pudessem corroborar a alegação posterior de que houve rompimento de obstáculo.

A apólice do seguro é clara ao prever a cobertura apenas em caso de roubo/Furto Qualificado de bens, portanto, estando o furto simples excluído da cobertura (ID
316638379
).

Os negócios jurídicos contaminados pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes tiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, são anuláveis (art. 138 do Código Civil), principalmente aqueles celebrados por adesão, os quais devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de direito serem expressas e com destaque (artigo 54, §§ 3º e 4º, do CDC e STJ AgInt no AREsp n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.).

Assim, utilizando-se das técnicas de hermenêutica na interpretação da apólice, não se vislumbra obscuridade, visto que as coberturas foram redigidas de forma clara abrangendo apenas furto qualificado e excluindo expressamente a cobertura de furtos sem violência ou grave ameaça.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025